Tribunal: STF
Processo: ARE 1413521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo interno na apelação cível. Decisão do Relator que desproveu o recurso do ora agravante interno, dando provimento ao recurso da aqui agravada interna, fundada em jurisprudência dominante do STJ em sede de recurso repetitivo. Consignação em pagamento. Esgotamento sanitário. Legitimidade da cobrança de tarifa quando alguma das etapas do esgotamento sanitário for implementada. Entendimento pacificado no STJ. Laudo pericial que atesta que o destino dos resíduos é a estação de tratamento da ré. Legalidade da cobrança. Depósito insuficiente. Manutenção da decisão monocrática. Desprovimento do agravo interno.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de demanda em que o Condomínio autor pretende a consignação mensal do valor de consumo de água abstraída a tarifa de esgoto que entende inexigível por não haver a prestação do serviço no bairrode Jacarepaguá, onde se situa o referido condomínio, bem como a declaração de inexigibilidade da referida tarifa. Logo, a questão controvertida cinge-se a verificar se é devida a cobrança pelo réu de taxa de esgoto sanitário.



    A matéria em foco está amplamente pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos a que se refere o art. 543-C, CPC:



    (...)



    Embora não haja a retirada do esgoto pela ré, ficou claro no laudo pericial que o destino dos resíduos sólidos a serem tratados é a estação da ré (ETE Alegria CEDAE), de onde se depreende que o réu efetivamente participa de uma das etapas referente à atividade de recolhimento e tratamento de esgoto, o que legitima a cobrança da tarifa impugnada pelo autor. Nesse sentido o laudo de fls. 193/227:



    Quesito 12 (fl. 224)“Queiram os Srs. Perito e Assistente Técnico informar, caso o imóvel não execute o tratamento do lodo, o local onde ele é tratado;



    RESPOSTAComo dito anteriormente, foi informado que o lodo é retirado periodicamente por empresa especializada. Segundo o Manifesto de Resíduos apresentado pelo condomínio Autor, cuja cópia segue em anexo, o destino final do resíduo sólido é a ETE Alegria de propriedade da CEDAE”.



    Reconhecida a legalidade da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário, impõe-se o pagamento da mesma pelo beneficiário do serviço, afastando-se com isso a pretensão autoral, já que os valores consignados não comportam o montante integral devido pelo Condomínio, sendo justa a recusa da ré, na forma do art. 896, II CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente